Tribunal: TJDFT
Processo: 0736343-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PECUNIÁRIA E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE FIXAÇÃO DE DUAS PENAS PECUNIÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Juiz possui discricionariedade para estabelecer as penas restritivas de direitos substitutas da pena privativa de liberdade, devendo estipulá-las de acordo com o tipo de crime praticado e as condições do apenado, não assistindo a este o direito de escolher a pena alternativa de sua preferência.

2. Diante da conversão da pena privativa de liberdade em duas medidas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e pecuniária), sobrevindo condenação à nova pena privativa de liberdade, correta a reconversão, não sendo possível desmembrar as medidas anteriores, de maneira a reconverter a medida de prestação de serviço à comunidade e manter a medida pecuniária.

3. Recurso desprovido.